Tribunal: TJDFT
Processo: 0739935-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ICMS-DIFAL. SUSPENSÃO DO RECOLHIMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. VALIDADE DA LEI DISTRITAL N. 5.546/2015. EFICÁCIA CONDICIONADA À LC N. 190/2022. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA INDISPONIBILIDADE DO PORTAL DIFAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão que indeferiu a medida liminar destinada à suspensão do recolhimento da diferença de alíquota do ICMS (DIFAL).
2. Fatos relevantes. (i) a parte agravante, na origem, impetrou mandado de segurança em que sustenta: (a) a Lei Distrital n. 5.546/2015 seria inválida por ter sido editada antes da Lei Complementar n. 190/2022; (b) teria ocorrido violação aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal e (c) inexistiria plena funcionalidade do portal previsto no artigo 24-A da Lei Complementar n. 190/2022; (ii) o e. Juízo de origem indeferiu a liminar por reconhecer a validade da legislação distrital e inexistir prova da indisponibilidade da ferramenta; (iii) o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido por esta Relatoria.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estariam (ou não) presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano a fundamentar a concessão da medida de urgência consistente na suspensão de recolhimento da diferença de alíquota de ICMS ao Distrito Federal (DIFAL).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão de tutela de urgência pressupõe demonstração conjunta da probabilidade do direito e do perigo de dano (CPC, art. 300).
5. No caso concreto, não existem elementos robustos e capazes de afastar, desde logo, a exigibilidade do recolhimento da diferença de alíquota do ICMS, pois: (i) a Lei Distrital n. 5.546/2015 permaneceu válida, apenas com eficácia suspensa até a edição da LC n. 190/2022, nos termos do Tema 1.093/STF; (ii) não foi demonstrada de forma concreta a indisponibilidade da ferramenta prevista no artigo 24-A da Lei Complementar n. 87/1996 (com redação da Lei Complementar n. 190/2022), especialmente porque o Convênio ICMS n. 235/2021 já instituiu o portal nacional correspondente; (iii) a legislação não condiciona a exigibilidade do DIFAL à plena integração tecnológica do portal.
6. E as alegações relativas à suposta cobrança indevida do ICMS-DIFAL demandam exame aprofundado do acervo probatório e não se mostram suficientes, nesta fase de cognição sumária, para caracterizar probabilidade do direito apta à concessão da medida excepcional.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 294, 1.019, I e II; CTN, art. 151; CF, art. 155; LC no 87/1996; LC no 190/2022.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.287.019/DF (Tema 1.093); ADI 5.464/DF (medida cautelar de 12.02.2016); RE 917.950 AgR, Rel. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Gilmar Mendes, 2a Turma, DJe 11.06.2018; RE 1.221.330 (Tema 1.094), Rel. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Alexandre de Moraes, Pleno, DJe 17.08.2020; ADIs 7066, 7070 e 7078, Pleno, j. 29.11.2023; TJDFT, Acórdão 1909125, Rel. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJe 31.07.2024; TJDFT, Acórdão 1797861, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJe 19.12.2023; TJDFT, Acórdão 1761877, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJe 04.10.2023.